Tribunal: TJMT
Processo: 1011752-06.2024.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011752-06.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[M. L. L. D. - CPF: 107.935.971-02 (APELADO), JOAO PAULO BARRETO TAVARES - CPF: 002.181.901-74 (ADVOGADO), THAIS BARATELA LOSS - CPF: 781.941.642-49 (APELADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELANTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), THAIS BARATELA LOSS - CPF: 781.941.642-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO COM ATRASO DE 9 HORAS – ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS – DOCUMENTOS INCAPAZES DE COMPROVAR O FORTUITO EXTERNO – APLICAÇÃO DO CDC – PASSAGEIRA MENOR DE IDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – REDUÇÃO DO
QUANTUM
– RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme determina o art. 14 do CDC. Se não há prova quanto às excludentes de ilicitude (caso fortuito ou força maior), o transtorno suportado em razão do atraso/alteração injustificada do voo ultrapassa os limites do mero aborrecimento e dá ensejo à reparação moral.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Contudo, o valor fixado a título de danos morais deve observar critérios de proporcionalidade, razoabilidade e repressão sem excesso, sendo cabível sua redução quando fixado em patamar superior ao usual em casos análogos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por TAM LINHAS AÉREAS
S.A
, visando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que na Ação de Indenização por Danos Morais n. 1011752-06.2024.8.11.0041, movida por M. L. L. D., representada por THAIS BARATELA LOSS, julgou procedentes os pedidos iniciais, nesses termos:

“ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pela Autora M. L. L. D. representada por THAIS BARATELA LOSS para CONDENAR a Requerida LATAM AIRLINES GROUP S.A, ao pagamento no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros (SELIC) a partir do evento danoso e correção monetária a partir do presente decisum.

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do NCPC.”

Inconformada, a apelante nas razões de Id. 302917352, defende a ausência de responsabilidade objetiva por se tratar de fortuito externo, ausência de danos morais indenizáveis e pleiteia, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões, no Id. 302917356, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

O caso é rotineiro e não merece maiores digressões.

A controvérsia reside em averiguar se a parte autora faz jus a indenização moral, em virtude de atraso de aproximadamente 9 horas no serviço de transporte aéreo.

Como se sabe, as empresas de transporte aéreo e demais fornecedores assumem os riscos pelos defeitos e vícios nos serviços. A responsabilidade se traduz, simplesmente, no fato concreto do dever de prestar um serviço à altura da dignidade do ser humano, devendo indenizar os clientes quando ocorrerem eventuais prejuízos e vícios nos serviços prestados.

A recorrente trouxe aos autos nota meteorológica (METAR) indicando
“chuva leve”
na data programada para o voo, sustentando a ocorrência de força maior (art. 256, II, do Código Brasileiro de Aeronáutica - CBA).

É cediço, que eventos climáticos adversos podem configurar força maior, eximindo a companhia aérea da responsabilidade pelos danos causados, desde que demonstre: a imprevisibilidade e inevitabilidade do evento climático; a adoção de todas as medidas razoáveis para minimizar os prejuízos ao passageiro.

No caso dos autos, a nota meteorológica apresentada confirma a existência de “chuva leve”, que podem ter afetado as operações aéreas. Contudo, a simples existência da condição climática não afasta automaticamente a responsabilidade da requerida.

Isso porque, nos termos do art. 21 da Resolução 400 da ANAC, em caso de atraso ou cancelamento de voo, a companhia aérea deve: Informar adequadamente o passageiro sobre o ocorrido; Oferecer assistência material, como alimentação, hospedagem e transporte; realizar a reacomodação do passageiro no voo subsequente.

E de fato a recorrente não comprovou ter oferecido a assistência material devida, tão pouco uma comunicação dos fatos, obrigando a autora a suportar despesas adicionais com hotel e alimentação, o que configura falha na prestação do serviço.

Com efeito, a empresa recorrente falhou na prestação do serviço oferecido e a realocação em outro voo após o atraso do transporte contratado não pode ser considerado fator normal do dia-a-dia ou mero contratempo, restando caracterizado o dever de indenizar da requerida.

No caso dos autos, a parte autora teve seu voo cancelado sem explicação satisfatória, sendo remanejada para novo itinerário que resultou em atraso superior a nove horas em relação ao horário originalmente contratado.

Nesse sentido é o entendimento pacificado deste e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ATRASO DE VOO
E BAGAGEM ENTREGUE APÓS TRÊS DIAS –
RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA – FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO
– MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.
A jurisprudência consolidada pelo STJ afirma que a prestação de serviço de transporte aéreo constitui relação indubitavelmente consumerista, o que importa na incidência do artigo 14 do CDC, culminando com a aplicação da responsabilidade civil objetiva. O dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), se mostra desproporcional a dano sofrido, devendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.” (RAC no 1000598-40.2017.8.11.0007 (PJE). SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/05/2018, Publicado no DJE 05/06/2018) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ATRASO DE VOO DOMÉSTICO – INTERVALO QUE SUPLANTOU 4 HORAS –
FALTA ASSISTÊNCIA DA COMPANHIA AÉREA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO [...]A responsabilidade do transportador é objetiva, decorrente da própria natureza da obrigação – que é de resultado -, onde o transportador tem o dever de conduzir o passageiro até o destino final com diligência e cuidados necessários, a fim de que não ocorram quaisquer danos, em relação à pessoa ou a sua bagagem, sendo essa a denominada cláusula de incolumidade no serviço de transporte.
3 Ausente qualquer das excludentes previstas no §3o do art. 14 do CDC, o fornecedor responde pela falha na prestação do serviço
que, no presente caso, restou configurado.5.O quantum da indenização por danos morais deve ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como das circunstâncias da causa.” (Ap 134792/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018) (grifo nosso)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– VIAGEM NÃO REALIZADA – DANO MATERIAL E MORAL EXISTENTE - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Restou incontroversa a má prestação do serviço de transporte aéreo pela ré, em face ao cancelamento abrupto do voo inicialmente contratado, inviabilizando a viagem internacional previamente planejada pelo consumidor, devendo ser reparado o dano material e moral correlato
. [...]”. (Ap 163046/2014, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/03/2015, Publicado no DJE 23/03/2015) (grifo nosso)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA –
ATRASO INJUSTIFICADO DO VOO – PERÍODO SUPERIOR A 04 HORAS – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS
– DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme o art. 14 do CDC.Se não há prova quanto às excludentes de ilicitude (caso fortuito ou força maior), o transtorno suportado em razão do atraso injustificado do voo, por período superior a 04 HORAS, ultrapassa os limites do mero aborrecimento, dando ensejo à indenização por danos morais. [...]” (Ap 772/2018, DES.
DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2018
, Publicado no DJE 14/03/2018) (grifo nosso)

No que se refere à quantificação do dano, cuja modificação é pleiteada pela parte recorrente, sabe-se que o valor deve ser fixado de acordo com a extensão do dano, em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil.

E, nesse aspecto, o Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em julgamento de recurso submetido à apreciação desta c. Câmara, assim ressaltou:

“O dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

No que se refere ao quantum fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.” (AC no. 17843/2011, 3a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, publicado em 11/08/2011).

Justamente em razão dessas observações é que o c. STJ firmou o entendimento no sentido de que o valor estabelecido para os danos morais só pode ser revisto quando se mostrar irrisório ou exorbitante a ponto de ferir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (AgInt no AREsp no. 1025364/SP, 4a Turma/STJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 17/08/2017).

E nesse particular, a fixação da quantia em R$ 15.000,00 extrapola, no presente caso, os parâmetros usualmente adotados por esta Câmara em hipóteses análogas, ainda que se reconheça a gravidade da falha e a condição da consumidora.

A indenização por dano moral não deve implicar enriquecimento indevido, devendo guardar proporcionalidade entre a gravidade do dano e a função pedagógica da sanção.

Com esse norte, entendo que a redução do montante para R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende adequadamente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de estar em consonância com precedentes desta Câmara em casos com similar configuração fática.

Dispositivo

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais), mantida, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025